Tribunal: TCU
Processo: 015.421/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Possíveis irregularidades cometidas por agente público ocasionando recebimento indevido de benefícios do Programa Bolsa Família (no da TCE no sistema: 810/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5206/2025-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Marisângela Aparecida Carletto, em razão da realização de saques indevidos de dinheiro referente a benefícios assistenciais do Programa Bolsa Família, mediante a utilização de cartão magnético e senha dos reais beneficiários, bem como da inserção de informações incorretas no sistema informatizado para possibilitar a liberação dos benefícios. Considerando que o tomador de contas concluiu, inicialmente, que o prejuízo importava no valor original de R$ 285.075,70; Considerando, contudo, que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) assinalou que o débito original adequado do processo é de R$ 36.626,00, a ser atualizado a partir de 31/12/2012, uma vez que o montante inicialmente informado contemplava a aplicação de multas, não servindo como parâmetro para a aferição do valor mínimo; Considerando que o referido valor atualizado do débito é inferior ao limite mínimo de R$ 120.000,00 estabelecido por este Tribunal para instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 98/2024; Considerando que não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, pois os mesmos fatos foram objeto de condenação criminal da responsável (Ação Penal 5001822-50.2016.4.04.7203/SC), regendo-se a prescrição pelo prazo previsto na lei penal (Art. 3o da Resolução TCU 344/2022 c/c Resolução TCU 367/2024 e Art. 109, inciso II, do Código Penal), que não transcorreu; Considerando que o presente processo se encontra pendente de citação válida da responsável neste Tribunal; Considerando que não foram encontrados outros processos em tramitação neste Tribunal com débitos imputáveis à responsável; Considerando que, para quantias de baixa materialidade como a apurada no presente caso, mostra-se oportuna a dispensa da adoção de medidas em busca de seu eventual ressarcimento por meio deste processo, com o objetivo de atender aos princípios da eficiência, do custo-benefício do controle e da racionalização administrativa e economia processual, a fim de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), peças 97-99, e pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), peça 100, no sentido de arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos (peças 91, 93, 95 e 97), em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito de R$ 36.626,00 (valor original de 31/12/2012), a cujo pagamento continuará obrigada a responsável Marisângela Aparecida Carletto, para que lhe possa ser dada quitação, sem prejuízo das providências do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.421/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marisangela Aparecida Carletto (XXX.432.309-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: comunicar esta decisão à responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para que este dê seguimento ao processo administrativo de cobrança do prejuízo.